Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA TERRACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TERRA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PODER PÚBLICO. MELHOR POSSE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há falar em ilegitimidade da referida empresa pública, tendo em vista que a Súmula 637 do STJ dispõe que "O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.”
2. Não merece guarida a alegação de que há nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o fundamento de que a discussão versa sobre o lote 28, tendo em vista que toda a área relativa ao Condomínio das Acácias é de domínio público. Assim, é irrelevante se a discussão versa sobre o lote 27-B ou 28 (trata-se de mera nomenclatura).
3. Verifica-se que, da mera leitura da apelação, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. Embora a Terracap possua legitimidade para ingressar em ações possessórias relacionadas a imóveis de sua propriedade, no caso em análise, a controvérsia entre os particulares está limitada ao pedido de reintegração de posse, não abrangendo a discussão acerca da propriedade do imóvel.
5. A definição da melhor posse não prejudicará o direito da Terracap, tendo em vista que na disputa possessória, o objetivo da demanda é restabelecer ou manter a posse daquele que demonstrar ser o possuidor mais legítimo ou antigo, sem entrar no mérito da titularidade do imóvel.
6. Sem a comprovação de que os autores/apelantes exerceram posse efetiva sobre a área em questão, não se pode reconhecer o esbulho e, consequentemente, não há fundamento para a concessão da reintegração de posse.
7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido, e provido, em parte.